Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samir da Conceição dos Santos, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, por meio da qual manteve medida atinente à sua monitoração eletrônica. Nas razões que foram apresentadas no presente remédio constitucional, o ilustre impetrante alega que o d. Juiz monocrático ignorou a manifestação ofertada pelo ilustre representante do Ministério Público, bem como a alegação da ofendida no sentido de que, atualmente, a relação entre o casal está pacificada, em razão da reconciliação havia. Aduz, em complemento, que o “paciente tem buscado o auxílio terapêutico e espiritual, bem como apoio do espaço acolher, demonstrando seu engajamento em superar o quadro fático de instabilidade familiar em que vem vivendo”. Com arrimo nestas razões, requer, em sede de liminar, a dispensa da instalação da tornozeleira eletrônica e, em definitivo, o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante consta dos autos, foi instaurado inquérito policial (autos no 0723604-14), para apurar supostos atos de violência relatados por Alana Budde Correa, que contra ela teriam sido cometidos pelo ora paciente (ID 179228494 do inquérito). Segundo anotado na ocorrência policial, a ofendida teria se dirigido à Delegacia de Polícia, após ter sido retirada de sua casa, em virtude de ordem judicial (ID 179230295 do inquérito), in verbis: “Informa que hoje, dia 24/10/2023, no início da manhã foi surpreendida com a presença de dois policiais militares e um oficial de justiça em sua residência, com um mandado judicial determinando que a declarante se retirasse do lar, levando alguns pertences. Ademais lhe entregaram cópia da decisão judicial em que consta que a declarante estava proibida de se aproximar do companheiro e da filha, menor com 05 anos de idade, juntando cópia em anexo. Conta que saiu apenas com a roupa do corpo e documentos, retirando-se do local. No período vespertino procurou esta especializada para se informar do ocorrido, quando foi informada do registro policial n. 7215/2023-0 - 21a DP, a seu desfavor, com natureza de Lesão corporal, maus tratos, ameaça, Lei Henry Borel, doc. anexo, o que gerou o afastamento do lar da declarante e demais medidas protetivas. Informa que Samir, ora companheiro, já foi preso em flagrante, no ano de 2018, por ter agredido-a fisicamente e que no mês de agosto/2023 efetuou registro eletrônico ocorrência policial em desfavor do companheiro, com natureza de violência psicológica, oportunidade em que requereu medidas protetivas, as quais foram indeferidas. Contudo, naquela oportunidade não conseguiu descrever todas as condutas que caracterizavam as violências sofridas, por falta de espaço no campo destinado ao registro eletrônico A declarante conta que sofre violência psicológica há sete anos, desde o tempo de namoro e que Samir faz de tudo para diminuir a autoestima da declarante, o que acontece até hoje. Além da violência psicológica, faz dívidas em nome da declarante, como o pagamento da escola da filha e não deixa a declarante trabalhar pois fala que ela vai se vender. Conta que faz faculdade a distância pois ele não a deixa ir presencialmente. Que ele faz alienação parental também pois quando a declarante coloca alguma regra para a filha, Samir fala para a filha que a mamãe é má e que a filha tem que contar para a Polícia e que a mamãe vai virar um monstro. Que a declarante não pode usar saia e que não pode nem ir para a academia do condomínio pois ela estará olhando machos. Conta que o fato narrado na Ocorrência n. 7215/2023 - 21a DP, em que a declarante se desequilibrou e agrediu fisicamente apenas SAMIR foi um fato isolado. (...) Que mesmo após se retirada da casa SAMIR ligou muitas vezes para a declarante e a chamou de maquiavélica porque ele não estava atendendo-o. Que é reiteradamente chamada de ''vagabunda'' e '' merda'' por SAMIR, o que ocorreu na semana passada”. Em seguida, o d. Juiz da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras deferiu medidas protetivas em favor da ofendida (ID 180528794 do inquérito), in verbis: “No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pelas requerentes enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, com base nos arts. 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida e da sua residência; -Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social)”. Passados aproximadamente 3 (três) meses depois, a ofendida, por intermédio da douta Defensoria Pública, comunicou ao d. Juízo o descumprimento das medidas protetivas por parte do companheiro, em razão das tentativas de contato. Na ocasião, informou que se refugiara na casa da mãe, no Estado do Mato Grosso do Sul, e que o ora paciente teria ido até lá, pedindo o seu retorno ao Distrito Federal. Esclareceu que, após o fato, “retornou ao Distrito Federal e, por absoluto temor pela sua integridade física e psicológica, aceitou ser acolhida na Casa Abrigo, local em que se encontra atualmente. Porém, nem isso foi suficiente para que cessassem as tentativas de contato por parte de Samir” (ID 190263287 do inquérito). O d. Juiz monocrático, então, determinou o monitoramento eletrônico do paciente, pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 191942142 e ID 192117553 do inquérito). Dias depois, em 09/04/2023, a ofendida, por meio de advogado constituído nos autos, requereu a revogação das medidas protetivas, “tendo em vista ter sido restabelecida a ordem familiar” (ID 192594353 do inquérito). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente a respeito do aludido pedido (ID 193452858 do inquérito). O d. Juiz informante, contudo, determinou diligências prévias antes de resolver o pedido (ID 193486650 do inquérito), in verbis: “Para a análise do pedido de revogação das medidas protetivas formulado por ALANA, considerando as conclusões do relatório técnico no 538-23 elaborado pelo NERAV (ID no 187045034) que demonstram diversos fatores de risco para reiteração de atos de violência, o recente desligamento de Alana da Casa Abrigo em 28/03/2024, recente notícia de descumprimento de medidas protetivas, DETERMINO: 1) conforme sugestão do estudo psicossocial, que SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS comprove nos autos sua participação nas atividades do Espaço Acolher GEAFAVD Plano Piloto e no projeto CONEXÕES, desenvolvido pelo IESB. Encaminhe-se SAMIR para inclusão nos referidos projetos indicados no estudo psicossocial; 2) encaminho ALANA ao CEAM e ao projeto CONEXÕES. O Cartório deverá fazer os devidos encaminhamentos com indicação de endereços e dados telefônicos. Após a comprovação nos autos de participação das partes nos projetos indicados pelo relatório técnico no 538-23 elaborado pelo NERAV (ID no 187045034), o pedido de revogação das medidas protetivas será analisado. Por ora, entendo necessária a manutenção das medidas protetivas e do monitoramento eletrônico”. Em face do cenário e histórico acima retratados, por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode evidenciar no caso em análise a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto. Não houve ainda, a rigor, decisão a respeito do pedido de revogação das medidas protetivas, ainda que o d. Juiz informante, por cautela, tenha mantido as determinações anteriores a respeito do monitoramento eletrônico. Como é cediço, diante dos relatos de violência, bem como da notícia recente de descumprimento das medidas protetivas, é razoável e cautelosa a r. decisão judicial impugnada. Entretanto, por outro lado, é preciso ressaltar que as medidas protetivas têm por finalidade afastar a situação de violência, possuindo caráter autônomo em relação à eventual ação penal. Com efeito, segundo o que ditado pelo art. 19 da Lei 11.340/2006, alterado pela Lei 14.550/2023, “As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência” (parágrafo 5o) e “vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (parágrafo 6o). É importante consignar, ainda, que posteriormente à r. decisão aqui impugnada, o ilustre representante do Ministério Público oficiou pela designação de audiência de justificação, com o propósito de verificar a situação fática da ofendida (ID 196141654 do inquérito), in verbis: “A ação penal no crime de perseguição depende de representação da vítima (art. 147-A, § 3o, do CP), sendo que já existe manifestação da vítima pela revogação das MPUs. Ante o exposto, antes de avaliar eventual arquivamento e revogação, assim como para subsidiar a decisão, o MP requer a designação de audiência de justificação, para avaliar o pedido de revogação e a continuidade da presente investigação, evitando a manutenção de procedimento que visa a proteção de pessoa que não deseja a intervenção do Estado no caso concreto. Portanto, o MP requer a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 16 da LMP”. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar aqui postulado. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz aqui averbado como Autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Brasília-DF., 14 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator